Tribunal: STF
Processo: RE 1504421
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática na qual deixei de conhecer do recurso extraordinário por não ter o recorrente desvencilhado-se do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificação dos pressupostos de conhecimento do recurso extraordinário. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.